Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-77.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-77.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACI MAMAINDE - CPF: 701.381.001-01 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA –
RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSITIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I e III, DO CÓDIGO CIVIL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000719-77.2019.8.11.0046

APELANTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADO:

JACI MAMAINDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
MM. Juiz

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,

proposta por
JACI MAMAINDE
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito de R$1.069,11 (mil e sessenta e nove reais e onze centavos) com a cessação dos descontos respectivos na folha de pagamento do autor; condenar o apelante a restituição na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; condenar a parte requerida à reparação de danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo IGP-M a contar da sentença, com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a validade do contrato e a desnecessidade de instrumento público, defendendo que, da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que os contratos foram efetivamente firmados.

Acrescenta que o valor do empréstimo foi disponibilizado em favor do mutuário por meio de ordem de pagamento junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, agência1133, sendo situada na Av. Major Amarante, n.o 2947, centro, Vilhena / RO, foi sacada por Mário Mamainde, que apresentou procuração pública com poderes específicos para realizar tal transação.

Assevera que cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, não merecendo, portanto, prosperar os fundamentos da sentença, que fizeram uso de uma interpretação analógica de uma lei que possui rol taxativo e que sequer obriga as instituições financeiras quando da celebração dos contratos de mútuos.

Alega a ausência de danos materiais e a inexistência de danos morais, bem como se insurge quanto a incidência de juros de mora, que entende ser cabível a partir do arbitramento.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau julgando improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência (id. 63290959).

Contrarrazões apresentadas no id. 63290964, pelo desprovimento do recurso e consequente majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id. 63290960.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar
a inexistência do débito de R$1.069,11 (mil e sessenta e nove reais e onze centavos) com a cessação dos descontos respectivos na folha de pagamento do autor, a restituição dos valores descontados do autor indevidamente, na forma simples, observada a prescrição trienal, devidamente corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, a reparação de danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo IGP-M a contar da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e ainda, condenou o apelante ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o banco apelante sustenta a validade do contrato e a desnecessidade de instrumento público, defendendo que cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, não merecendo, portanto, prosperar os fundamentos da sentença.

Logo, o cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

É que o negócio jurídico se traduz uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis.

Assim, embora a Constituição Federal de 1.988 assegure aos índios a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, tal prerrogativa não estabelece expressamente igualdade de sua capacidade jurídica para manifestar sua vontade, uma vez que o artigo 4o, parágrafo único, do Código Civil dispõe sobre a necessidade de regulação desse tema mediante legislação especial que, nesse caso, é a Lei no. 6001/1973 que, em seu artigo 8o, preconiza:

“
Art. 8o São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.”

Aliás, o Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, I e III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Da análise dos autos, a conclusão é que a exigência legal não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa que se encontra em condição de vulnerabilidade, nesse caso, indígena e idoso.

Portanto, se mostra nulo o negócio celebrado, notadamente porque não há qualquer prova de que o apelado encontra-se integrado à civilização, de modo que a sua incapacidade jurídica, mesmo que parcial, deve prevalecer, o que afasta a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 8o acima citado.

Assim, em que pese o banco requerido ter apresentado cópia de contrato firmado e o comprovante do valor creditado em sua conta bancária, tais documentos não emprestam validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário, mormente porque não comprova que realizado com as cautelas exigidas à espécie.

Inobstante a isso, o apelante escuda sua defesa no argumento de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em favor do mutuário por meio de ordem de pagamento junto a agência 1133 situada na Av. Major Amarante, n.o 2947, centro, Vilhena / RO, sendo sacada por Mário Mamainde, que apresentou procuração pública com poderes específicos para realizar tal transação.

Ocorre que a aludida procuração outorga poderes específicos para receber do banco o valor correspondente a uma ordem de pagamento na quantia de R$414,88 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), consoante se apura da Procuração acostada na contestação (Id. 63289044), ou seja, em valor totalmente diverso do questionado nos presentes autos.

De se destacar ainda que a relação jurídica em discussão, de natureza bancária é complexa até mesmo ao homem médio, devendo ser promovida a proteção previdenciária assegurada ao indígena por conta de sua condição de vulnerabilidade.

De consequência, ilícitos foram os descontos levados a efeito nos benefícios previdenciários da parte autora, ora apelante, sendo devido, assim, a restituição de tais valores na
forma simples
, como bem destacado pelo magistrado sentenciante.

Em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
afastar a condenação em danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Via de consequência, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial que fixo em 60% (sessenta por cento) para o apelante e 40% (quarenta por cento) para o apelado, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

Determino, ainda, a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga e a Procuradoria da República em Mato Grosso, para providências que entenderem necessárias quanto a notícia de fraudes envolvendo benefícios previdenciários dos indígenas daquela região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020